Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-65.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003341-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANA ALICE DOS SANTOS GOMES - CPF: 919.205.581-87 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – TELAS SISTÊMICAS- COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA

– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NEGADO – VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - DANO TEMPORAL NÃO CABIVÉL ­ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recursos Cíveis Inominados
1003341-65.2022.8.11.0001

1. Recorrente:
CRISTIANA ALICE DOS SANTOS GOMES

Recorrida:

Oi MOVEL S/A
.

2. Recorrente:
Oi MOVEL S/A.

Recorrida:

CRISTIANA ALICE DOS SANTOS GOMES

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
por: 1)
Cristiana Alice dos Santos Gomes
; 2)

Oi S/A.

Ação:

DE RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, POR

CRISTIANA ALICE DOS SANTOS GOMES

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar a Oi MOVEL S/A. ao pagamento de danos morais, a ressarcir o valor desembolsado indevidamente por cobrança de serviço já cancelado, bem como aplicou multa em decorrência de descumprimento de liminar.

Recurso Cível Inominado (01)
CRISTIANA ALICE DOS SANTOS GOMES
.
(Id. 153573181):

requer reforma da sentença
a quo
para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões (Id.

155781165):
defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

Recurso Cível Inominado (02) por
Oi MOVEL S/A (Id. 153573183):
advoga no sentido de existência de relação jurídica entre as partes, trazendo documentos que demonstram a relação de consumo.

Contrarrazões:
Sem contrarrazões pera recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos Cíveis Inominados
1003341-65.2022.8.11.0001

1. Recorrente:
CRISTIANA ALICE DOS SANTOS GOMES

Recorrida:

Oi MOVEL S/A
.

2. Recorrente:
Oi MOVEL S/A.

Recorrida:

CRISTIANA ALICE DOS SANTOS GOMES

VOTO

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da existência de

falha na prestação de serviço por parte da OI MOVEL S/A.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da autora foi indevidamente apontado junto aos Órgãos de Proteção, conforme id. 153573175.

Merece ser levado em consideração, que no extrato id. 153573168, consta uma Pendências Bancárias (REFIN) no valor de R$ 20,979.42, anterior à negativação ora debatida.

Entretanto, nota-se que o contexto vivenciado pela recorrida, o qual motiva a fixação indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, não se limita à negativação indevida, visto que a autora buscou por diversas vezes tentativas de resolução do problema na seara administrativa, conforme id. 153572674, id 153572664 e id 153571041, onde há inúmeros protocolos de atendimentos.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - SENTENÇA PROCEDENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATIVAÇÃO DA LINHA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de ação de Reclamação Cível C/C Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência em que a Autora/Recorrente alega que não contratou o serviço cobrado pela Requerida/Recorrida, bem como que foi alterado seu plano de telefonia de pré-pago para pós-pago, sem solicitação e que houve suspensão da linha, mesmo com as faturas pagas.2. Em sede recursal, a parte Recorrente pleiteia a majoração do dano moral, sob o argumento de que ocorreu fato superveniente – a Recorrida cancelou seu número de telefone profissional – e que o valor arbitrado é irrisório, diante das falhas.3. Embora a parte Requerida/Recorrida aduza a legitimidade das cobranças, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “No concernente ao valor da reparação, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Atento-me, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. No concernente ao dano material, cabível a repetição do indébito, consoante a inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Uma vez que consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, verifico que, no caso em análise, pressentes estão os requisitos para aplicar a sanção, pois a consumidora foi cobrado por quantia indevida, pagou a quantia indevida, e mais a ré não ocorreu em engano justificável capaz de afastar a sanção de devolução em dobro. Enfim, deve a parte reclamada restituir em dobro a quantia de R$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) referentes as faturas de 11/2022 e 12/2022. ID. Num. 108413061 - Pág. 1. ID. Num. 108413058 - Pág. 1. 3. Dispositivo Em face do exposto, rejeito a preliminar, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Reconhecer as falhas na prestação do serviço; 2. Determinar, por definitivo, a ativação da linha telefônica da linha móvel (65) 99207-0403 e alterar o plano para o plano originário Pré-Pago. 3. Condenar a reclamada na obrigação de fazer a fim de manter a internet no valor do plano contratado; 4. Declarar indevidas as faturas telefônicas com cobranças nos valores de R$ 116,36 (cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos), bem como declaro indevida a fatura no valor de R$ 140,25 (cento e quarenta reais e vinte e cinco centavos), vencida em 10/04/2023; 5. Condenar a ré a restituir em dobro a quantia de R$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), referentes as faturas de 11/2022 e 12/2022, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir dos pagamentos indevidos, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação (art. 405, CC). 6. Condenar a requerida ao pagamento da reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula 362 STJ), acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação (art. 405, CC). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)”.5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.7. Não há que se falar em majoração do dano moral pelo fato superveniente consistente no cancelamento da linha, até mesmo porque tal pedido já consta do cumprimento de sentença.8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1002281-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Pelo exposto, diante das sucessivas tentativas de resolução administrativa, tenho que o valor arbitrado a título de dano moral, que deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), guarda relação com os critérios acima e não comportando reforma.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023